Tribunal: TJES
Processo: 5000228-23.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000228-23.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS MOREIRA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que a parte Autora alega ter
sofrido danos materiais e morais advindos de contrato com ausência de informação clara e precisa.

Em sede de sentença:
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2783012) almejando que fosse reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica contratual existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

O cerne da questão consiste em aferir se a interrupção do fornecimento de sinal de TV ao Autor é justificado. Não obstante os argumentos da Recorrida, o recurso inominado comporta provimento.

Trata-se de ação na qual o Recorrente alega ter adquirido o produto Oi TV Livre, pelo qual tinha acesso gratuito a canais abertos, mas o sinal fora interrompido repentinamente, cessando até a transmissão dos canais de TV aberta.

A Recorrida afirma que, no contrato disponibilizado juntamente com o aparelho, há expressa informação, na cláusula 5.14, de que o sinal aberto seria gratuito por um período de cinco anos. Sustenta que a Recorrente sabia dessas informações desde a compra, então seria improcedente a pretensão buscada por meio da referida ação.

Entretanto, a Recorrida não demonstrou que o contrato foi disponibilizado à Recorrente e que esta sabia do seu conteúdo. Deveria providenciar cópia assinada pelo consumidor ou alguma outra forma de comprovar a ciência do conteúdo do contrato.

Da forma como é anunciada a oferta do produto Oi TV Livre, não há como subentender que o fornecimento de canais da TV aberta se daria por tempo determinado, nem mesmo compulsando o próprio sítio eletrônico da Recorrida foi fácil sequer encontrar o referido contrato na página de informações referentes ao produto Oi TV Livre. Isto posto, deve a Recorrida restabelecer o serviço de televisão livre.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Desta feita, no que tange ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente a parte Recorrente ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença guerreada, para que seja restabelecido o serviço de televisão livre de mensalidade conforme anunciado, bem como seja o Recorrido condenado ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar o pagamento das custas e honorários sucumbenciais em razão do êxito recursal.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Respeitosamente, divirjo do E. Relator, porquanto as informações dos autos demonstram a ausência de vício de informação clara e precisa, inexistindo violação a direito personalíssimo, votando-se pela manutenção da sentença.

Ante o exposto, conhece-se do recurso mas se lhe nega provimento, mantida a sentença por suas razões. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica contratual existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

O cerne da questão consiste em aferir se a interrupção do fornecimento de sinal de TV ao Autor é justificado. Não obstante os argumentos da Recorrida, o recurso inominado comporta provimento.

Trata-se de ação na qual o Recorrente alega ter adquirido o produto Oi TV Livre, pelo qual tinha acesso gratuito a canais abertos, mas o sinal fora interrompido repentinamente, cessando até a transmissão dos canais de TV aberta.

A Recorrida afirma que, no contrato disponibilizado juntamente com o aparelho, há expressa informação, na cláusula 5.14, de que o sinal aberto seria gratuito por um período de cinco anos. Sustenta que a Recorrente sabia dessas informações desde a compra, então seria improcedente a pretensão buscada por meio da referida ação.

Entretanto, a Recorrida não demonstrou que o contrato foi disponibilizado à Recorrente e que esta sabia do seu conteúdo. Deveria providenciar cópia assinada pelo consumidor ou alguma outra forma de comprovar a ciência do conteúdo do contrato.

Da forma como é anunciada a oferta do produto Oi TV Livre, não há como subentender que o fornecimento de canais da TV aberta se daria por tempo determinado, nem mesmo compulsando o próprio sítio eletrônico da Recorrida foi fácil sequer encontrar o referido contrato na página de informações referentes ao produto Oi TV Livre. Isto posto, deve a Recorrida restabelecer o serviço de televisão livre.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Desta feita, no que tange ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente a parte Recorrente ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença guerreada, para que seja restabelecido o serviço de televisão livre de mensalidade conforme anunciado, bem como seja o Recorrido condenado ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar o pagamento das custas e honorários sucumbenciais em razão do êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.